Tribunal: TJDFT
Processo: 0713579-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA BARIÁTRICA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. PRAZO DE ESPERA INFERIOR A 180 DIAS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu que forneça à parte autora o procedimento de “CE-CIRURGIA BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, em conformidade com os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 46348896).
3. A autora, em suas razões recursais, informou contar com 61 anos de idade e necessitar de submissão à cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, sob pena de agravamento de seu estado de saúde, conforme relatório médico acostado aos autos. Aduziu que o procedimento está previsto nas políticas púbicas nacionais de saúde. Sustentou que aguarda o procedimento vindicado desde 19/09/2016, data de sua primeira consulta registrada no sistema, porém somente foi inserida no SISREG III no dia 7/03/2023, após ofício da Defensoria Pública. Destacou ter recebido a classificação vermelho-emergência. Defendeu que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que a torna inexequível. Sustentou que a cláusula da “reserva do possível” não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais. Aduziu que a espera excessiva do paciente por tempo superior a 100 dias para consultas e exame e 180 dias para cirurgias e tratamentos é considerada excessiva, segundo o Enunciado 93 do CNJ. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente, imediatamente, o procedimento de CIRURGIA BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que “seja estabelecido prazo razoável pelo Judiciário para que o Distrito Federal cumpra seu dever” (ID 46933801).
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
7. A solicitação médica para realização de cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, foi inserida no Sistema de Regulação no dia 07/03/2023 (ID 46267850 - Pág. 1), com classificação de risco vermelho-emergência. Consta do documento citado a observação de que a recorrente teve sua primeira consulta registrada no sistema em 19/09/2016, porém relata fazer parte do programa desde o ano de 2012, ou seja, portadora de obesidade grau III há 20 anos. O relatório médico de ID 46267850 - Págs. 2/5 atestou que a recorrente, além de portadora de obesidade severa, possui doenças associadas: depressão, pré-diabetes e problemas ortopédicos, bem como que o tratamento recomendado à paciente é urgente, havendo perigo de vida a longo prazo.
8. No Ofício de ID 46267851 - Pág. 3, datado de 7 de março de 2023, constou informação que para mesma prioridade clínica/classificação de risco da autora está sendo agendada solicitação inserida em dezembro de 2021.
9. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais e, no caso em exame, o período considerado razoável para a realização do procedimento, nos termos do Enunciado do CNJ, não foi expirado, considerando-se a informação de que o tratamento da agravante teve início formalmente no ano de 2016, conforme registro de consulta médica constante do sistema da secretaria de saúde, mas não há qualquer elemento que indique que tenha havido a prescrição, àquele tempo, da realização do procedimento cirúrgico. Não é possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia e não foi configurado, neste momento, omissão da administração pública no atendimento médico prescrito à paciente, que deverá observar os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.